Tribunal: TJES
Processo: 5001209-80.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001209-80.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRATAMENTO PARA TRANSTORNOS MENTAIS DECORRENTES DO USO DE ÁLCOOL. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. REVOGAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. I. CASO EM EXAME:
1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão do juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte, que, nos autos de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, deferiu tutela provisória de urgência de natureza antecipada para determinar a internação compulsória em clínica médica especializada no tratamento de transtornos mentais decorrentes do uso de álcool, sob pena de multa diária de R$ 500,00.
II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada atende aos requisitos legais para a internação compulsória; e (ii) verificar se há elementos probatórios suficientes que justifiquem a medida extrema.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A internação compulsória constitui medida excepcional e somente pode ser determinada quando houver laudo médico circunstanciado que comprove a insuficiência de recursos extra-hospitalares, conforme previsto na Lei nº 10.216/2001.
4.
O laudo apresentado nos autos foi elaborado por profissional sem especialização em psiquiatria ou neurologia e não atesta a ineficácia de outras formas de tratamento, sendo insuficiente para justificar a internação compulsória.
5.
O Conselho Nacional de Justiça, por meio dos enunciados nº 01 e nº 116 da III Jornada de Direito da Saúde, estabelece que a internação psiquiátrica deve ocorrer pelo menor tempo possível e somente mediante comprovação de esgotamento dos demais recursos terapêuticos.
6.

Precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo indicam a necessidade de laudo atualizado e fundamentado para justificar a internação compulsória, não bastando laudos genéricos ou expedidos por profissionais sem especialidade em saúde mental.
7.
Diante da ausência de comprovação da necessidade da internação e da inexistência de avaliação por equipe multidisciplinar do SUS, impõe-se a revogação da tutela provisória concedida na decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Recurso provido. Tese de julgamento:
9.
A internação compulsória de pacientes com transtornos mentais decorrentes do uso de substâncias psicoativas somente pode ser determinada quando comprovada a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, mediante laudo médico circunstanciado e atualizado, elaborado por profissional especializado.
10.
Decisão que impõe internação sem a devida fundamentação técnica viola o disposto na Lei nº 10.216/2001 e os enunciados do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão (fls. 01-02 do evento 7198486), proferida pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte no bojo da ação civil pública registrada sob o nº 0000233-35.2020.8.08.0054, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
a internação compulsória, além de retirar José Luiz Rodrigues do convívio direto com a sociedade, eliminando dessa forma o risco de lesão ou atentado, ainda representa garantia de que o mesmo não atentará contra sua própria vida, sendo necessariamente submetido a tratamento que tanto precisa
” (fl. 01 do evento 7198486).

Por isso, determinou a internação do Sr. José Luiz Rodrigues em clínica médica especializada para tratamentos de transtornos mentais decorrentes do uso de álcool, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Inicialmente, observo o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil) e por ter sido cumprida a regra do art. 1.017 do CPC quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Neste juízo de cognição sumária, entendo que assiste razão ao inconformismo do ente público, porquanto a internação constitui medida excepcional que deve ser amparada em lastro probatório que não seja infirmado por outros elementos que coloquem em xeque a necessidade desse tipo extremo de tratamento.

Entendo que a internação de pessoas com transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas, preferencialmente, deve ser precedida da avaliação por equipe multidisciplinar do SUS, porque configura a
ultima ratio
do tratamento dos alcoolistas.

O Conselho Nacional de Justiça, na III Jornada de Direito da Saúde, conferiu a seguinte redação ao enunciado nº 01:

A tutela individual para internação de pacientes psiquiátricos ou em situação de drogadição ocorrerá pelo menor tempo possível, sob estrito critério médico. As decisões que imponham tal obrigação devem determinar que seus efeitos cessarão no momento da alta concedida pelo médico que atende o paciente na respectiva instituição de saúde, devendo o fato ser imediatamente comunicado pelo prestador do serviço ao Juízo competente.

Além disso, o enunciado nº 116 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ preconiza que: “
O pedido de internação compulsória somente será apreciado mediante comprovação de esgotamento de outros recursos com possibilidades de tratamento. A comprovação deverá ser feita por meio de laudo firmado por médico, com base em relatórios ou outros documentos indicando que os recursos extra-hospitalares foram manejados sem sucesso.
”.

Nesta hipótese, o laudo médico (evento 7198484) elaborado pela Dra. Bárbara Fraga Stefenoni (CRM/ES nº 10.549) – clínica médica – não tem o condão de demonstrar a imprescindibilidade da internação, na medida em que não atesta a ineficácia das demais formas de tratamento.

Merece ser sopesado que o laudo em questão, feito por profissional sem especialização em psiquiatria ou neurologia, somente afirma de modo genérico que o Sr. José Luiz Rodrigues necessita da internação por ser etilista e apresentar quadro de agressividade. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. LAUDO MÉDICO LAVRADO POR MÉDICO DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE. NÃO DEMONSTRADA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES. PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300,CPC) NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. 1) A Lei nº 10.216/2001, que trata da proteção das pessoas portadores de transtornos mentais, estabelece que a internação, em qualquer de suas modalidades, por se tratar de uma medida drástica que afeta a liberdade do indivíduo e o seu convívio social, somente ocorrerá quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes e se houver laudo médico circunstanciado e atual recomendando a sua adoção, requisitos que, in casu, não foram cumpridos.
2) O deferimento da medida extrema está amparado em um único laudo médico lavrado por médico especialista em medicina do trabalho – profissional diverso daqueles ligados ao campo da saúde mental.
3) As únicas informações da paciente nos autos foram obtidas através de relato de terceira, que sequer tem relação de parentesco ou afinidade com a paciente. 4) Não restou demonstrada insuficiência dos recursos extra-hospitalares. 5) Não configurada a probabilidade do direito, condição inserta no art. 300, CPC para concessão e manutenção da tutela de urgência, é impositiva a sua revogação. 6) Recurso provido. Tutela de urgência revogada. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0002163-15.2018.8.08.0004, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 14/06/2019)

O referido documento não possui data de expedição e é corroborado somente por outro laudo confeccionado no dia 19 de abril de 2006 por obstetra (evento 7198485), sendo que a decisão agravada foi prolatada no dia 24 de julho de 2020, mas não chegou a ser implementada pelo fato de que o Estado do Espírito Santo somente teve ciência em janeiro de 2024. Nessa toada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. ALTA MÉDICA. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO MÉDICO QUE ACOMPANHA O PACIENTE. ART. 8º, § 2º, DA LEI Nº 10.216/2001. INEXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO ATUALIZADO E FUNDAMENTADO QUE COMPROVE A NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Dispõe o Art. 8º, § 2º, da Lei nº 10.216/2001 que o término da internação involuntária dar-se-á por solicitação escrita do familiar, ou responsável legal, ou quando estabelecido pelo especialista responsável pelo tratamento. 2. Compete única e tão somente ao médico que acompanha o paciente o deferimento de alta médica ou não, não cabendo ao Poder Judiciário ou ao Ministério Público determinar a manutenção da internação involuntária do paciente.
3. No caso, inexiste laudo médico atual e fundamentado que comprove a necessidade da permanência do paciente em clínica médica, de modo que não há como justificar a manutenção da internação.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 054199000255, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/06/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021)

Ademais, chama à atenção que foi encaminhado (evento 36632157) ofício à Secretaria Municipal de Saúde de São Domingos do Norte para informar se o Sr. José Luiz Rodrigues Assis é acompanhado pela equipe de assistência social, o que poderá elucidar se é imprescindível a internação.

Saliento, ainda, que o artigo 4º,
caput
, da Lei nº 10.216/01 apenas permite a internação, em qualquer de suas modalidades, quando os recursos extra-hospitalares forem insuficientes, o que não restou demonstrado. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. MEDIDA EXCEPCIONAL. ART. 4º DA LEI Nº 10.216/2001. AUSÊNCIA DE LAUDO IDÔNEO PARA SUSTENTAR A MEDIDA. RECURSO PROVIDO.
1. A Lei nº 10.216 estabelece que a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. 2. Não se vislumbra nos autos comprovação suficiente do quadro clínico do filho da Agravada.
3. No momento oportuno, através do aprofundamento da cognição, nada obsta que a Agravada junte outros elementos de provas que possam demonstrar a necessidade imperiosa de internação compulsória. 4. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 001189000191, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019)

Pelo exposto,

CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, no sentido de revogar a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)